Tribunal: STF
Processo: RE 1473547
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. IPI. DIREITO AO CREDITAMENTO. INSUMOS OU MATÉRIAS-PRIMAS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. RE 562.980-SC. IMPOSSIBILIDADE (...)”. (eDOC 12, p. 4)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, § 3º, II; e 155, § 3º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito aos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem aplicados na industrialização de produtos isentos, tributados à alíquota zero ou não tributados, mesmo que os bens adquiridos saiam do estabelecimento industrial (seu fornecedor) com suspensão do aludido imposto.



    Afirma-se que a hipótese dos autos não se refere à desoneração tributária, isto é, isenção, alíquota zero ou não tributação, mas, sim, de suspensão do imposto, o que equivale a mero diferimento no recolhimento do tributo.



    Aduz-se que, no caso concreto, há a incidência/cobrança do imposto federal, mas que tem seu pagamento suspenso durante a saída do estabelecimento industrial fornecedor das matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, para momento posterior.



    Argumenta-se que, nos casos de produtos não tributados, isentos ou submetidos a alíquota zero, a incidência inexiste ou é obstada por disposições legais. Entretanto, no caso da suspensão, os itens que a empresa adquire não estão atrelados àqueles “regimes desonerativos” que poderiam obstar a tomada de créditos.



    Assevera-se que o artigo 11 da Lei 9.779/99 assegura a tomada de créditos na aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero.



    Sustenta-se que a tese enunciada pela Súmula Vinculante 58 não guarda simetria com o caso concreto, se revelando inaplicável, haja vista que pressupõe a desoneração do imposto federal, quando, na verdade, o caso concreto revela apenas uma suspensão, um diferimento, no recolhimento do tributo.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Registro que a discussão dos autos refere-se ao direito ao creditamento do IPI pago na aquisição de insumos ou matérias-primas tributados e utilizados na industrialização de produtos cuja saída do estabelecimento industrial não é tributada, em razão de o pagamento do tributo estar suspenso. 



    Nesse contexto, verifico que o tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não se enquadraria na previsão do art. 11 da Lei 9.779/99, por se tratar de hipótese de não tributação, ainda que por meio de suspensão. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O STF, em sede de repercussão geral (RE nº 562.980-SC), entendeu que só com o advento da Lei nº 9.779/1999, surgiu a possibilidade de o contribuinte se creditar ou se compensar do IPI incidente sobre os insumos, matérias-primas ou produtos intermediários tributados utilizados na industrialização de produtos isentos ou tributados com alíquota zero. No entanto, o artigo 11 da Lei nº 9.779/99 não alcança a situação de produto final imune ou não tributado. Assim, não sendo produto intermediário ou consumido na industrialização do produto ou de uma ação diretamente exercida sobre o produto de fabricação, não há como possibilitar o creditamento do IPI”. (eDOC 12, p. 2)



    A decisão recorrida encontra-se em harmonia com o entendimento desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados: 



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO NO RE 398.365, TEMA N. 844 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS FORMAIS DE EMBARGABILIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido. (ARE 1248466 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)”



“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1306385 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)”



    Ademais, a discussão acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 possui índole infraconstitucional. Nesses termos, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. AQUISIÇÃO DE INSUMO OU MATÉRIA PRIMA TRIBUTADA. SAÍDA NÃO TRIBUTADA. MANIFESTAÇÃO SOBRE O PERÍODO POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 9.779/1999. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À CORTE PELO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELO ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. ABRANGÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, consoante as Súmulas nºs 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A controvérsia acerca da abrangência do benefício instituído pelo art. 11 da Lei nº 9.779/1999, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 459.935 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 3.9.2019) 



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PRODUTOS COM SAÍDAS NÃO TRIBUTADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O regime jurídico do IPI se completou com o art. 11 da Lei 9.779/1999, de modo que o direito de creditamento das saídas isentas, não tributadas ou sujeitas à alíquota zero somente mostra-se possível com o advento do referido diploma legal. Precedentes. 2. Apesar de possuírem naturezas jurídicas díspares, não há diferenciação nas situações em que os produtos estão sujeitos a saídas isentas, não-tributadas ou reduzidas à alíquota zero, pois a consequência jurídica é a mesma dentro da cadeia produtiva, em razão da desoneração tributária do produto final. 3. O juízo de retratação da sistemática da repercussão geral não se confunde com novo julgamento de recurso extraordinário. Nos estritos termos da legislação processual, ao juízo de retratação cabe tão somente verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma. Na hipótese de diferença entre os dois, retratar-se. Caso haja identidade, mantém-se o acórdão. Ir além significaria fazer as vezes do Supremo Tribunal Federal em termos de competência jurisdicional. 4. A verificação da abrangência do benefício fiscal instituído pelo art. 11 da Lei 9.779/1999 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 379.843 AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.3.2017 – grifou-se) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente